Tribunal: TJDFT
Processo: 0758063-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. REEXAME. ACÓRDÃO SOB REEXAME. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1.234). LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. REJEIÇÃO. MODULAÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PREENCHIDOS. TEMA 1.234/STF. TEMA 06/STF. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA. DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. DEVIDOS FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos internos interpostos em face de decisão que monocraticamente manteve a sentença, condenando o Distrito Federal ao fornecimento de apenas um dos medicamentos prescritos à autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a obrigação do Distrito Federal a fornecer os medicamentos prescritos à autora, bem como a competência da Justiça Comum em analisar o pleito e legitimidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do Tema 1.234, o Supremo Tribunal Federal definiu como parâmetro para fixação da competência o valor anual do tratamento, modulando os efeitos apenas para os processos ajuizados após a publicação da decisão.
3.1. No caso em análise, o tratamento anual é inferior a 210 salários mínimos, devendo permanecer na Justiça Comum também em observância a modulação fixada.
3.2. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 14 e o Supremo Tribunal Federal em sede de tutela provisória no julgamento do Tema 1.234 decidiram que “nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. Afastada a inclusão da União e consequentemente a preliminar de nulidade processual.
4. Os Temas 6 e 1.234, fixaram novos parâmetros para análise da obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamento não incorporado.
4.1. “A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.” (Tema 06)
4.2. Incumbe ao Judiciário análise da legalidade do ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento do medicamento.
4.3. Incumbe ao autor a comprovação da eficácia e segurança do medicamento prescrito, bem como a ausência de substituto terapêutico incorporado pelo Sistema Único de Saúde.
5. No caso em análise, a Nota Técnica informa diversos estudos científicos que comprovam a eficácia, segurança e ausência de substituto terapêutico, razão pela qual demonstrada está a ilegalidade do ato administrativo, sendo devido o fornecimento do medicamento.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.002), firmou as teses de que “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).
7. Considerando que o proveito econômico é aferível de acordo com o custo do medicamento fornecido, os honorários devem ser fixados de acordo com tal parâmetro.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos. Preliminar de incompetência do juízo afastada. No mérito, recurso do Distrito Federal não provido. Recurso da autora provido. Decisão reformada e por consequência ação julgada procedente.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.030, II, 1.040, II. CF, art. 134. Lei Complementar no 80/94, art. 4o. Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 75, 114, 145. CPC, art. 85, §§1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.002/STF. Tema 6/STF. Tema 1.234/STF. Tema 793/STF. IAC 14/STJ. Tema 106/STJ. Súmula vinculante 60/STF Súmula Vinculante 61/STF. Acórdão no 1991020 da Relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa na 6o Turma Cível. Acórdão no 1983780 da Relatoria da Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção na 6a Turma Cível. Súmula 421/STJ.